Tribunal: STF
Processo: RHC 208345
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – A substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos foi rechaçada, em virtude da reincidência do paciente em crime doloso e específico – (Autos n.º 0006997-69.2013.8.24.0011 (fl. 96 – relativa a delito patrimonial)) –, além de a aplicação da medida não ser socialmente recomendável, haja vista que não se mostra suficiente para reprovar e prevenir a prática de novos delitos, inexistindo ilegalidade a ser sanada, porquanto esta substituição é vedada por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, II, do CP, e nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. Precedentes. – Agravo regimental não provido”. (eDOC 26, p. 3)



    O recorrente narra que foi condenado à pena de 1 ano e 1 mês pelo crime de apropriação indébita, art. 168 do CP, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma, em síntese, que, a reincidência só obsta a substituição da pena privativa de liberdade quando operada em virtude do mesmo crime, o que não acontece com o paciente, haja vista que a condenação anterior teria se dado por crime diverso. (eDOC 32, p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena corporal seja substituída por restritiva de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão condenatório, como referida pelo acórdão impugnado:



    “Conforme visto acima, constatei que a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos foi rechaçada, em virtude da reincidência do paciente em crime doloso e específico – (Autos n.º 0006997-69.2013.8.24.0011 (fl. 96 – relativa a delito patrimonial) –; Desse modo, ressaltei que além de a aplicação da medida não ser socialmente recomendável, haja vista que não se mostrou suficiente para reprovar e prevenir a prática de novos delitos, inexistia ilegalidade a ser sanada, porquanto esta substituição era vedada por expressa previsão legal, nos termos do art. 44, II, do CP, e nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça”. (eDoc 26, p. 5)



    Não há manifesta ilegalidade na decisão que nega ao reincidente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não está demonstrado nos autos que a medida é socialmente recomendada. Cito julgado nesse sentido:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção por esta via estreita.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente